Tribunal: TJPA
Processo: 0821441-95.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821441-95.2023.8.14.0401

APELANTE: YGOR MOREIRA COUTO, PAULO SERGIO DE LIMA SODRE, LEONARDO BARBOSA AMBE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO N.º: 0821441-95.2023.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA

APELANTES:
LEONARDO BARBOSA AMBE, PAULO SERGIO DE LIMA SODRE E YGOR MOREIRA COUTO

DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ARTIGO 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
NÃO ACOLHIMENTO.
A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA CONFERE PAPEL ESPECIAL ÀS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELAS VÍTIMAS DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, JÁ QUE GERALMENTE ESSES DELITOS OCORREM NA CLANDESTINIDADE, PORTANTO, SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS. DIANTE DISSO, AINDA QUE A VÍTIMA NÃO TENHA SIDO OUVIDA EM JUÍZO, ADMITE-SE A VALIDADE DE SUAS DECLARAÇÕES PRESTADAS EM SEDE POLICIAL SE OUTROS ELEMENTOS JUDICIALIZADOS DE PROVA AS CONFIRMAREM. PRECEDENTES. NA HIPÓTESE, CONQUANTO A VÍTIMA NÃO TENHA DEPOSTO EM JUÍZO, SEU DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL HARMONIZA-SE COM O RELATO JUDICIALIZADO DOS POLICIAIS QUE FUNCIONARAM COMO TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO E COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ENVOLVERAM A PRISÃO, NOTADAMENTE A DETENÇÃO DOS RÉUS LOGO APÓS A PRÁTICA DO CRIME NA POSSE DA
RES FURTIVA
. EMBORA A DEFESA TENTE DESQUALIFICAR OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO, NÃO FORAM INDICADOS INDÍCIOS DE DÚVIDAS SOBRE A SUA IMPARCIALIDADE OU DE MOTIVOS PESSOAIS PARA A INCRIMINAÇÃO INJUSTIFICADA DO APELANTE, RAZÃO PELA QUAL, NO CASO CONCRETO, OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CONSTITUEM MEIO DE PROVA IDÔNEO PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo as penas dos apelantes LEONARDO BARBOSA AMBE e YGOR MOREIRA COUTO em
05 (cinco) anos de reclusão
, além de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, bem como de PAULO SERGIO DE LIMA SODRE, em 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão, além de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, todos no regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
,
nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 02 de junho de 2023 e término no dia 09 de junho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Silveira.

Belém/PA,
09
de junho de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
LEONARDO BARBOSA AMBE, PAULO SERGIO DE LIMA SODRE e YGOR MOREIRA COUTO
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da
2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA
(ID nº 19194742), que os condenou às penas de
05 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de
133 (cento e trinta e três) dias-multa
(LEONARDO e YGOR), e, à pena de
05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão,
além de
133 (cento e trinta e três) dias-multa,
todos no regime inicial
Semiaberto.

Na
denúncia
(fls. 235/237, ID nº 19194627), o representante do Ministério Público narrou que no dia 08/11/2023, por volta das 14:00h, no bairro Parque Guajará/Icoaraci/Belém/PA, Ygor Moreira Couto, Leonardo Barbosa Ambe e Paulo Sérgio de Lima Sodré foram presos em flagrante por policiais militares, em razão de, no dia 07/11/2023, por volta das 13:00h, no bairro Águas Negras, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, terem tomado de assalto a vítima Fábio Rogério Souza Pinheiro, subtraindo dois aparelhos celulares (XIOANI POCO X3 Pro, cor prata; LG 51S, cor vermelha), seu veículo (Toyota Etios HB, cor prata, placa PZW5249), R$ 140,00 (cento e quarenta reais) em espécie, 05 (cinco) camisas pretas, 01 (uma) máquina de cartão de crédito e 01 (um) fone de ouvido.

A vítima Fábio Rogério Souza Pinheiro, em sede policial, declarou que, no dia 07/11/2023, por volta das 13:00h, no bairro Águas Negras/Distrito de Icoaraci, três indivíduos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram seu veículo e outros pertences. Declarou, ainda, que, no dia 08/11/2023, na Seccional Urbana de Icoaraci, reconheceu os ora denunciados como sendo os autores do crime de roubo.

A vítima recuperou apenas seu veículo e seus dois aparelhos celulares. Em sede policial, os ora denunciados confessaram que, com emprego de uma arma de fogo, praticaram o crime de roubo. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, II c/c §2º-A, I, do Código Penal.

Na
sentença
(fls. 419/456, ID nº 19194742), a denúncia foi julgada parcialmente procedente, sendo o acusado condenado somente pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes.

Em suas
razões recursais
(fls. 467/471, ID nº 19194749) os recorrentes pugnaram pela absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 522/528, ID nº 19194760), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior
(fls. 553/559, ID nº 24464151), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a Sentença Condenatória em seu inteiro teor.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Requer a defesa a absolvição dos apelantes, ao argumento de que não houve prova robusta e concreta do crime, estando o quadro probatório insuficiente para a condenação dos acusados, devendo ser reformada a decisão proferida.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que os apelantes efetivamente praticaram a conduta descrita na denúncia.

A
materialidade
e
autoria
estão devidamente comprovadas, sendo clara a ocorrência do delito de roubo, por meio do Boletim de Ocorrência Policial (ID nº 104065148); do Termo de Exibição e Apreensão (ID nº 104065148); do Termo de Entrega (ID nº 104065148); do Termo de Declaração da Vítima na fase inquisitiva e dos depoimentos das testemunhas Wanderson da Costa Brito e Fábio Souza Campos, policiais militares que participaram da operação que findou na prisão dos Denunciados, quando inquiridos em juízo.

Em depoimento, a testemunha
FÁBIO SOUZA CAMPOS,
na condição de policial militar informou em juízo:

Que, no dia dos fatos, estavam em rondas em Icoaraci, pelo conjunto Eduardo Angelim, momento em que se depararam com um carro, prata com vidros levantados, circunstância na qual efetuaram a consulta da placa do veículo por se tratar de uma área com índice alto de criminalidade. Que, após a consulta da placa pelo sistema, o referido veículo constou como roubado, diante disso, foi dado voz de parada para o veículo, porém o veículo não parou e empreendeu fuga. Que, foi necessário pedir o apoio de outras viaturas para dar apoio no cerco do veículo, dessa forma, os acusados após perceberem que não conseguiriam fugir por estarem cercados pararam o carro e se jogaram ao chão com as mãos na cabeça. Que os acusados confessaram no momento da abordagem que haviam roubado o referido carro na noite anterior de um rapaz que era motorista de aplicativo. Que reconhece os acusados presentes na audiência. Que foram recuperados o carro roubado e dois aparelhos celulares pertencentes a vítima, sendo que um aparelho se encontrava em uso funcionando já com outro chip e o outro aparelho foi recuperado na residência de uma companheira de um dos acusados. Que a vítima reconheceu os acusados como os autores do assalto que sofreu no dia anterior, assim como, a mesma afirmou que os acusados portavam arma de fogo.

No mesmo sentido, a testemunha
WANDERSON DA COSTA BRITO,
também na condição de policial militar, em juízo, narrou:

Que no dia dos fatos, ao assumir o serviço foram repassadas características pelo Ciop de algumas placas de veículos que haviam sido roubados na área de icoaraci e em outras áreas de policiamento, momento em que em certo horário do serviço deparam-se com um veículo de placa com as mesmas caraterísticas que anteriormente fora repassada, ocasião em que após a realização da abordagem no veículo foi verificado que os três acusados estavam no carro. Que teve contato com a vítima na delegacia, a qual lhe informou que havia sido chamado pelo aplicativo de uber para fazer uma corrida e foi surpreendido pelo assalto. Que a vítima reconheceu os acusados pelo roubo e o seu veículo roubado, bem como declarou que os acusados portavam arma de fogo. Que não recorda dos objetos que foram encontrados no carro, apenas dos celulares, em razão de não ter realizado a abordagem por ser o motorista da viatura. Que reconhece os acusados presentes na audiência.

Assim, os relatos dos policiais, no regular exercício de suas funções, em princípio, se reveste de credibilidade, como tem reconhecido nossas recentes jurisprudências:

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PORTE DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO
. (Omissis). 3. Se os relatos dos policiais, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são coerentes e coesos entre si e descrevem com clareza a dinâmica dos fatos, detém credibilidade suficiente para dar suporte ao juízo de condenação, notadamente quando as declarações do processado são isoladas e não encontram ressonância nas provas produzidas. 4. Constatadas atecnias na dosimetria da pena, impõe-se a redução da punição corpórea, de multa e de suspensão da habilitação para o mínimo legal. 5. Corrige-se a quantidade de horas a serem cumpridas em prestação de serviços à comunidade, que devem corresponder a uma hora de tarefa por dia de condenação. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJGO, PROCESSO CRIMINAL. Apelação Criminal 0035893-81.2018.8.09.0006, Rel. Des (a). Wilson da Silva Dias, 1a Câmara Criminal, julgado em 09/05/2023, DJe de 09/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ACERTADA. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
. (...) 2. Depoimentos prestados por policiais não são, em si, inidôneos, na medida em que provém de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas coligidas nos autos. Seus relatos, colhidos à luz do contraditório e da ampla defesa, são aptos a dar suporte ao édito condenatório. (...) APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO - APR: 01044503620178090110 MOZARLÂNDIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (14/11/2023).

Em contrapartida, os acusados em juízo se reservaram ao direito constitucional em permanecer em silêncio.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao envolvimento dos ora recorrentes no crime de roubo majorado, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Importante ressaltar que a vítima, em sede policial, foi segura ao apontar os Denunciados como autores do crime. Até porque, não há nos autos qualquer elemento que nos indique ou aponte a vítima com a intenção de reconhecer pessoas que, concretamente, não participaram da conduta delituosa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NA DELEGACIA CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Condenado nas penas do art. 157, § 2º, II e art. 14, II ambos do Código Penal, o réu interpôs o presente recurso de apelação, requerendo sua absolvição por insuficiência de provas. 2. A materialidade e autoria do crime de tentativa de roubo restaram devidamente comprovadas pelas declarações da vítima e pelas provas testemunhais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Nos crimes praticados contra o patrimônio, levando-se em conta a clandestinidade com a qual normalmente são praticados, ainda que exista somente a palavra do ofendido para corroborar tal contexto, a sua narrativa segura representa um elemento de convicção de grande relevância (TJCE, Apelação criminal nº 0289940-15 .2021.8.06.0001. Relator.: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA. Comarca: Fortaleza. Órgão julgador: 3ª Câmara Criminal. Data do julgamento: 14/02/2023). 4. Portanto, evidenciam-se suficientes as provas da autoria e materialidade delitiva, máxime a palavra clara e segura dos policiais, corroborando com o depoimento da vítima perante a autoridade policial. 5. Dessa forma, ante todo o exposto, conheço do recurso apelatório e nego-lhe provimento.
(TJ-CE, Apelação Criminal - 0200746-49 .2022.8.06.0298, Rel. Desembargadora LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento:

11/06/2024, Data de Publicação: 12/06/2024).

Via de efeito, a alegação de insuficiência de provas se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte dos apelantes, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime
tipificado no a
rtigo 157, §2°, II, do Código Penal
e ao conferir validade aos depoimentos prestados pelos policiais.

A aplicação do princípio do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte dos apelantes. Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, não havendo como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
às pretensões recursais,
mantendo as penas dos apelantes
LEONARDO BARBOSA AMBE e YGOR MOREIRA COUTO
em

05 (cinco) anos de reclusão
, além de 133 (cento e trinta e três) dias-multa,
bem como de
PAULO SERGIO DE LIMA SODRE, em 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão, além de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, todos no regime Semiaberto.

É como voto
.

Belém, 10/06/2025